Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710043-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCIA ALVES VIANA HONDA AGRAVADO: MARCELO COSTA SILVA, BRUNO LEONARDO ALVES VIANA JUCA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE AMERICO FERREIRA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO COSTA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões, juntados nos ID 57981721 e ID 57981722. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora